Tribunal: TJPA
Processo: 0005256-53.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? TENTATIVA DE HOMICIDIO ? DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS OU DESCLASSIFCAÇAO PARA LESÃO CORPORAL LEVE ? IMPROVIMENTO. 1. O Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de tentativa de homicídio, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos. Ademais a tese de legitima defesa não encontra amparo em nenhuma das provas produzidas.No mesmo sentido, inviável a tese de desclassificação para lesão corporal leve se os elementos de prova demonstraram o animus necandi, o qual foi reconhecido pelo Conselho de Sentença.REFORMA DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo considerou como desfavoráveis a culpabilidade e conduta social, aplicando a pena base em 11 anos e 3 meses de reclusão, proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma. Após reduziu a pena em 1/3 pela tentativa, restando fixada definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE:
WUELLISON VASCONCELOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005256-53.2013.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - TENTATIVA DE HOMICIDIO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS OU DESCLASSIFCAÇAO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - IMPROVIMENTO. 1. O Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de tentativa de homicídio, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos. Ademais a tese de legitima defesa não encontra amparo em nenhuma das provas produzidas.
No mesmo sentido, inviável a tese de desclassificação para lesão corporal leve se os elementos de prova demonstraram o animus necandi, o qual foi reconhecido pelo Conselho de Sentença.
REFORMA DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo considerou como desfavoráveis a culpabilidade e conduta social, aplicando a pena base em 11 anos e 3 meses de reclusão, proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma. Após reduziu a pena em 1/3 pela tentativa, restando fixada definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE:
WUELLISON VASCONCELOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005256-53.2013.8.14.0049
R e l a t ó r i o

WUELLISON VASCONCELOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 13.09.2013 o acusado praticou crime de homicídio tentado contra a vítima Rui Gonçalves.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Wuellison Vasconcelos Santos a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão por ser manifestamente contraria às provas dos autos, uma vez que o acusado agiu em legitima defesa ou a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, considerando a ausência do
animus necandi
e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no entanto, recomenda a este Egrégio Tribunal de Justiça, que seja realizada uma nova análise dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório.

A revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Primeiramente, sabe-se que a decisão manifestamente contraria às provas dos autos, somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que a vítima declarou que no dia dos fatos estava retornando para sua residência, quando foi parado pelo acusado que lhe pediu um cigarro e como não tinha lhe deu 0,50 (cinquenta centavos) e continuou andando, momento em que ouviu alguém gritar ¿cuidado rui¿ e ao olhar para trás o acusado estava com uma arma de fogo apontada para sua direção, mas ao puxar o gatilho ela não funcionou, e assim, vítima e acusado foram para vias de fato e a arma acabou disparando e atingindo o declarante. O acusado fugiu e o mesmo foi atendido e foi até à Delegacia informar os fatos.

Policiais militares, igualmente, declararam que foram informados de um crime naquela localidade e se direcionaram para o local, onde populares disseram q a vítima já havia sido conduzida a um hospital e o acusado era o ¿bola¿ conhecido da polícia pela prática de crimes e que este estaria na casa da sua irmã, pois sempre que ¿apronta¿ ele se esconde nesse local e ao chegaram na residência prenderam o acusado em flagrante.

Desta forma, o Conselho de Sentença decidiu estritamente em consonância com o acervo probatório que evidencia a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime de tentativa de homicídio, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos, até porque os jurados escolheram a tese que mais coaduna-se com os subsídios apresentados.

Ademais a tese de legitima defesa não encontra amparo em nenhuma das provas produzidas.

No mesmo sentido, inviável a tese de desclassificação para lesão corporal leve se os elementos de prova demonstraram o
animus necandi
, o qual foi reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Quanto a
reforma da pena
é cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis culpabilidade e conduta social, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

De tal modo, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma, se proporcional ao delito.

Após, ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento de pena, reduziu em 1/3 pela tentativa, restando fixada definitivamente em 7 anos e 6 meses de reclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA